Tribunal: TJES
Processo: 5011202-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011202-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011202-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA MIRANDA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE. TEMA 993 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.710.674/MG, que deu origem ao Tema 993, firmou a tese de que “
a
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”.

2. Caso em que o apenado não deu início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta por força da sentença penal condenatória. Ademais, consta decisão administrativa por meio da qual há a constatação de que há vagas no regime semiaberto para recolhimento do apenado para o devido cumprimento da condenação imposta, informação que, diante dos ditames Súmula Vinculante nº 56, do STF, contraria a concessão do regime semiaberto diferenciado.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011202-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA MIRANDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 6108653, pp. 02/06), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000109-70.2023.8.08.0035, por meio da qual fora concedido ao apenado o regime semiaberto harmonizado mediante utilização de tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais (Id. 6108653, pp. 07/12), o
parquet
estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja revogado o regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de que a medida aplicada é excepcional e não encontra a devida compatibilização com o caso concreto, tendo em vista que o apenado sequer cumpriu um dia da pena no regime que lhe foi imposto, qual seja, o semiaberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A princípio, destaca-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 56, firmou o entendimento de que
“
a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Desse modo, a Corte Suprema tem decidido que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional, onde se encontra recluso o apenado, proporciona-lhe os direitos compatíveis com o regime imposto, devendo-se atender os critérios do RE 641.320/RS.

Por sua vez, o julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, de repercussão geral, originou Tema 423, cuja tese fixada restou a seguinte:

“
I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

Assim, em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, de forma que, havendo déficit de vagas, o juízo de execução deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do STF.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Pretório deve ser corretamente ponderada sistematicamente com as demais regras e princípios do ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado foi condenado a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime semiaberto
, por força de sentença penal proferida nos autos da ação penal nº 0013210-59.2018.8.08.0012, por incurso no crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, do Código Penal.

Ademais, verifica-se que, apesar de a sentença ter transitado em julgado em 01/12/2021, o apenado não deu início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta por força da sentença penal condenatória.

Nesse ponto, a decisão objurgada fundamenta a concessão do benefício do regime de semiliberdade harmonizado mediante monitoramento eletrônico,
in verbis:

“
[...] detrai-se dos autos que foi concedido ao apenado o benefício de ter respondido a todo o processo em liberdade e, em consulta aos sistemas judiciais e prisionais – E-jud, PJE e INFOPEN, verifiquei que não há qualquer outro registro em nome do reeducando, indicando que desde o cometimento dos crimes que deram origem a este processo o apenado não cometeu novos delitos.

Assim, entendo que a ausência de outros registros criminais demonstra uma mudança de comportamento por parte do reeducando a partir do cometimento daqueles delitos, indicativa de que o mesmo já se encontra em processo avançado de ressocialização.

(...)

No caso dos autos, diante do tempo decorrido e da ausência de novos registros criminais, entendo que o processo ressocializador já se encontra em estado avançado de satisfação e o encarceramento da apenada nenhum benefício trará para a sociedade ou para a própria apenada.
[...]”

Desse modo, para a concessão do regime semiaberto harmonizado, o juízo
a quo
analisou tão somente o
não cometimento de novos delitos desde 09/11/2017 -
dia em que os crimes pelos quais foi condenado foram cometidos – fato que formou a convicção do juízo de que a reprimenda estatal já havia cumprido o seu objetivo institucional de ressocialização do condenado.

Ora, sob tal lógica, bastaria que todos os condenados, que, respaldados pela presunção de inocência, permaneceram em liberdade durante a instrução processual, não incorressem na prática delituosa durante esse período para que, no momento da execução da pena, fosse aplicada, pelo juízo da execução, penalidade mais branda do que aquela imposta pela sentença penal condenatória.

Nesse ponto, relembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.710.674/MG, que deu origem ao Tema 993, firmou a tese de que “
a
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”,
conforme se observa:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:
(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e
(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
(STJ, REsp 1.710.674/MG, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, publicado em 03/9/2018).

Assim, verifica-se que a decisão atacada não somente frustra a expectativa da aplicação da pena imposta pela sentença penal condenatória, como também viola a inteligência do art. 112, da Lei nº 7.210/84, o qual estabelece que “
a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso”
, na hipótese de o condenado ter cumprido o devido percentual de pena previsto pelo legislador.

Ademais, em consulta ao SEEU, observa-se, no movimento 9.1, decisão administrativa exarada pela Diretora de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica e pelo Diretor adjunto de Movimentação Carcerária, ambos da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, por meio da qual há a
constatação de que há vagas no regime semiaberto para recolhimento do apenado para o devido cumprimento da condenação imposta,
informação que, diante dos ditames da Súmula Vinculante nº 56, do STF
, contraria a concessão do regime semiaberto diferenciado.

Destaca-se, ainda, que, no movimento 55.1, do SEEU, consta ofício expedido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha ao juízo da execução informando que o apenado foi desvinculado do sistema de monitoramento em 16/11/2023, pela ausência de comunicação do dispositivo com sistema, por um período superior de 72 horas, informando, ainda que, o monitorado entrou em contato com a central
informando que cortou a tira da tornozeleira eletrônica e que estaria em sua residência aguardando a prisão.

Diante de tais informações, não há dúvidas de que o apenado não está apto a ser submetido ao regime semiaberto diferenciado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.